Tribunal: STF
Processo: HC 233989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Alexandre de Souza Hernandes, advogado, em benefício de P R A J, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.391/SC. 



O caso



    2. Pelo que se pode depreender da inicial, o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e busca, por este habeas corpus, absolvição, afirmando tratar-se de condenação injusta.



    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 860.391 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Consta na decisão:



    “Não obstante as razões declinadas, constata-se que a defesa não instruiu devidamente os autos, pois deixou de juntar a cópia da sentença condenatória e do acórdão impugnado, o que, a toda evidência, impede o exame da tese suscitada. 



    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova 
pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada. 



    Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma (Súmula nº 182 desta Corte). 



    2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 



    3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento, diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso. 



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 
n. 48.939/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/4/2015.) 



    PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal e a inexistência de erro grosseiro. 



    2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 



    3. Ausente cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, a cujos fundamentos o juiz sentenciante remete para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, mostra-se inviável o exame do alegado constrangimento ilegal. 



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, não provido. (RCD no RHC n. 54.626/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2015.) 



    Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações, torna-se impossível analisar o suposto constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, suscitando novamente estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal.



    Alega que “O paciente foi condenado pela prática prevista no 
Artigo 217-A do Código Penal. MAS, não foi coletada nenhuma prova pericial!” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que as versões são conflitantes, não existindo testemunhas, e que a “suposta vítima é uma moça com muitas posses” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta que “a suposta vítima se mostrou arrependida ao conversar com a filha do suposto condenado, não sustentando a mesma versão condenatória” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “com base no depoimento da suposta vítima[,] acabamos com a VIDA de um Professor, Pai de uma Menina de 16 (dezesseis) anos de idade e possuidor de pais anciãos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Enfim, se ocorreu um GRANDIOSO ERRO JUDICIAL, que deve ser reparado urgentemente via remédio heroico: ‘HABEAS CORPUS’, em sede de Liminar ‘Inaudita Altera Pars’, eis que estão presentes os requisitos essenciais o ‘Periculum In Mora’ e o ‘Fumus boni Iuris’, no sentido de se anular a R. Sentença Segregatória, pois, não existem provas nos autos que ensejem condenação, devendo se continuar as investigações com a nova oitiva da vítima que se mostrou arrependida ao conversar com a filha do suposto condenado” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.391/SC. O objeto do Habeas Corpus n. 860.391 não é conhecido, constando como autoridade coatora apenas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, diante da deficiência na instrução.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Grave a argumentação apresentada na presente impetração, entretanto, não pode este Supremo Tribunal atuar fora das regras constitucionais de competência e de procedimento.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis sequer para a compreensão exata do quadro sem o que não é possível também o exame do pedido. 



    Na documentação acostada, consta apenas o relatório prisional do paciente (e-doc. 2) e o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado por deficiência na instrução (e-doc. 3). Faltam, por exemplo, cópias da sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça, sequer para que seja possível compreender, minimamente, o quadro completo e os dados do caso.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; 
HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora